Tribunal: STF
Processo: RE 543650
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE. TETO REMUNERATÓRIO. ARTS. 37, XI, DA CF/88. VANTAGENS PESSOAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. 
  
1.  Consoante a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, até o advento da EC 41/2003 (ainda que posterior à EC 19/1998), devem as vantagens pessoais ser excluídas do teto remuneratório previsto no inciso XI do art. 37 da Magna Carta. 
2.  O Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento de que a pensão por morte deverá corresponder ao valor da respectiva remuneração do servidor falecido, respeitados os limites previstos no art. 37, XI, da Constituição Federal. 
3.  Agravos regimentais a que se nega provimento.